Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704807-69.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. AGRAVADO: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BENTO, CRISTIANE DE OLIVEIRA BENTO, EDUARDO DE OLIVEIRA BENTO, THAIS OLIVEIRA BENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 33270733, bem como os documentos anexos, ao colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007